Tribunal: TJSP
Processo: 2022478-60.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. ERRO MATERIAL. Erro material não configurado ante a alegada equivalência aritmética das operações, o que afastaria eventual prejuízo. Recurso que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. ERRO MATERIAL. Erro material não configurado ante a alegada equivalência aritmética das operações, o que afastaria eventual prejuízo. Recurso que não se presta para novo julgamento. EMBARGOS REJEITADOS.